Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PARTICULAR. TENTATIVA INEXITOSA.
1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício a órgão público, a fim de que se informe sobre o sorteio de imóvel em favor da agravada/executada.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.